Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013073-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - PENHORA QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA DO EXECUTADO E SEUS DEPENDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ GERALDO RIVA,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º
1019768-85.2020.8.11.0041

movida em seu desfavor por
FRANCISCO CARLOS FERRES
,
DEFE
RIU
o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado (id. 95113952 - Págs. 227 a 232).

Em síntese, o agravante assevera acerca da ilegitimidade ativa atinente à figuração da empresa Piran - Sociedade de Fomento Mercantil LTDA., no polo ativo da demanda, alegando ser “
fato que acarreta a ausência de pressuposto válido para o pedido de constrição de bens
”.

Ademais, expõe que a decisão agravada é
ultra petita
na medida em que requereu força policial para à realização de penhora, aduzindo ter o Juízo
a quo
transbordado a razoabilidade e proporcionalidade para satisfação do crédito exequendo.

Ainda, cita sobre a impenhorabilidade de bens alegando que todos os bens removidos constituíam simples mobiliários que guarneciam a residência do agravante, argumentando que não poderiam os bens penhorados serem classificados como suntuosos.

O agravado, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Geraldo Riva contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 1019768-85.2020.8.11.0041 movida em seu desfavor por Francisco Carlos Ferres, deferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme relatado na decisão recorrida, versa o feito acerca de execução de título extrajudicial, no qual o executado foi devidamente citado, apresentando incidente de falsidade que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sobrevindo o deferimento do pedido de penhora de ativos financeiros, que restou infrutífero.

Assim, adveio pedido do agravado e exequente para que fossem penhorados bens que guarnecem a residência do executado, pedido este que restou deferido pela decisão recorrida, sendo cumprido pelos auxiliares da justiça, conforme certidão positiva juntada ao processo (id. 95113952 - Pág. 237).

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, entendo que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto não merece provimento, haja vista estarem presentes os requisitos necessários para concessão da medida, como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que tange à ilegitimidade ativa arguida, verifica-se que se trata de mero erro formal cometido pela parte agravada no processo principal, não acarretando prejuízo ao feito, sendo certo que a parte exequente na presente demanda é a pessoa física de nome Francisco Carlos Ferres.

Acerca do argumento de que a decisão agravada é
ultra petita
suscitada pelo agravante, esta não merece prosperar. Isso porque, como é sabido, o reforço policial possui o fito de garantir o cumprimento da decisão judicial, considerado necessário pelo Juízo
a quo
para o efetivo cumprimento da medida concedida (id. 95113952 - Pág. 233).

Por fim, em relação à impenhorabilidade de bens, importa consignar que são impenhoráveis os bens de que não podem ser retirados do patrimônio do executado com fim de quitar um débito. Tais itens restam elencados no artigo 833 do Código de Processo Civil.

Contudo, ao caso, importa transcrever a interpretação extensiva do dispositivo impenhorabilidade de bens exarada pelo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Embargos de Divergência em RESP n.º 1.582.475 - MG (2016/0041683-1),
in verbis
(grifos nossos):

[...] o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.
No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade
(e sua extensão),
só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja

efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
- CASO CONCRETO - CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS,
QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
-
PRECEDENTES DO STJ
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito
,
bem como os do devedor
,
que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido
,
no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 1006668-26.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. PENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
IMPENHORABILIDADE MITIGADA
.
ENTENDIMENTO DO STJ
. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. É desarrazoada a pretensão de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e sua família
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria (Acórdão 1301030, 07213260820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Portanto, o caso dos presentes autos bem ilustra situação em que o executado e agravante, mesmo com a penhora dos bens elencados no Auto de Constatação (id. 95113952 - Págs. 241 a 243), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras.

Por tais razões, concluo que foi correta a decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, decisão esta que foi consumada com ponderação e em observância aos princípios que governam o estado de direito.

Nesse contexto, não identifico a relevância dos fundamentos recursais da parte agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021